Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDEVIDO PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR (HOMÔNIMO) NO CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTULOS. DANO MORAIS CONFIGURADOS (“IN RE IPSA”). VALOR PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende que seja oficiado ao cartório para que haja cancelamento do protesto em nome do requerente, em razão de não ter contraído a dívida e a reparação por danos morais. Sustenta em síntese que: (a) ao tentar realizar financiamento teria sido surpreendido com a informação de que seu nome estaria protestado em cartório pela parte requerida (débito no valor de R$178,91, em aberto desde maio de 2018); (b) ao entrar em contado com a prestadora de serviço teria sido informado que existiam dois endereços cadastrados em seu CPF (Inscrição: 535095, Endereço: QNP 10 conjunto J casa 18 – P. Sul, Ceilândia – DF e, Inscrição: 2445433, Endereço: QR 513 conjunto 10 casa 12 – Samambaia Sul); (c) nunca fixou residência no endereço de Samambaia/DF; (d) solicitou certidão de ônus do imóvel de Samambaia, momento em que verificou que o dono do imóvel possuía o mesmo nome do requerente (homônimo), razão pela qual a empresa, ao invés de protestar o nome do real proprietário do imóvel, teria protestado indevidamente o do requerente; (e) ao explicar o ocorrido para a requerida teria sido informado que a dívida realmente existiu e que para que o protesto fosse retirado do cartório teria que efetuar o pagamento de um determinado valor, condição com a qual não concordou; (f) insurgência da prestadora de serviços contra sentença procedência (declaração de inexistência do débito relativa à inscrição 2445433 e condenação à compensação de R$ 4.000,00 a título de danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Incontroverso o equívoco no protesto realizado pela parte requerida, que em sua peça de defesa (id. 32550507) reconhece que “assim que foi constatado que se tratava de homônimos o protesto foi prontamente cancelado e o cadastro já foi corrigido, sem que exista nenhuma cobrança contra o autor.”
IV. Configurada, pois, a defeituosa prestação de serviço (protesto indevido), bem como os danos dela decorrentes (ilícitas cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
V. O protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
VI. Em relação ao “quantum”, confirma-se a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excessos).
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).